Tribunal: TJES
Processo: 0002161-08.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Favorecimento pessoal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002161-08.2021.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EDUARDO DE SOUZA RIMES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002161-08.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EDUARDO DE SOUZA RIMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES), DESOBEDIÊNCIA E DANO QUALIFICADO. I. PRONÚNCIA. JUÍZO DE MERA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. NÃO EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL. II. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. III. TESTEMUNHOS POLICIAIS COERENTES. CONFRONTO COM TESE DEFENSIVA DE COAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IV. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto em face de decisão que pronunciou o acusado pela prática, em concurso material e formal, de tentativa de homicídio qualificado (por três vezes – vítimas policiais militares), mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, para assegurar a execução e impunidade de outros crimes e contra agente de segurança pública no exercício da função (art. 121, §2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, inciso II, por três vezes), desobediência (art. 330) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III), na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal. O recorrente, motorista, é acusado de ter auxiliado a fuga de indivíduos que trocaram tiros com policiais militares. O recurso busca a impronúncia, alegando insuficiência probatória para demonstrar o envolvimento do réu nos crimes. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a prova dos autos apresenta indícios suficientes de autoria e participação do recorrente nos crimes dolosos contra a vida e conexos, para sustentar a decisão de pronúncia; (II) estabelecer se a tese defensiva de insuficiência probatória e ausência de dolo é capaz de desconstituir o juízo de admissibilidade da acusação; e (III) verificar se a manutenção da pronúncia viola o princípio da presunção de inocência, diante da tese de que o
in dubio pro societate
prevalece nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos por meio de Boletim Unificado, Auto de Apreensão de Arma de Fogo, Auto de Constatação e Laudo Pericial, além do Relatório Final de Inquérito Policial.

Os indícios de autoria e participação apresentam-se suficientes para a fase de pronúncia, conforme o acervo probatório coligido, que indica o envolvimento consciente do recorrente nos crimes.

As declarações do acusado, que alegam coação e desconhecimento, são confrontadas pela prova testemunhal colhida em contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares são coesos e convergentes, indicando que o veículo conduzido pelo réu retornou ao local do confronto após os disparos, possivelmente para resgatar os indivíduos envolvidos.

A confissão informal de um dos policiais militares, somada à coerência dos demais relatos, confere robustez à tese acusatória de que o réu foi "buscar os caras" que trocaram tiros com a polícia.

A tese defensiva de coação moral irresistível é fragilizada pelo relato policial de que o recorrente não emitiu qualquer sinalização indicativa de ameaça ou coação durante a fuga da viatura.

O depoimento de policial militar sugere um vínculo prévio e funcional entre o acusado e os indivíduos resgatados, afastando a possibilidade de mera casualidade.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, acolher ou não a tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova cabal da autoria ou participação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver indícios suficientes de que ele concorreu para o crime doloso contra a vida.

Os depoimentos policiais coesos e convergentes, corroborados por confissão informal e outros elementos probatórios, são suficientes para sustentar a pronúncia e afastar a tese de insuficiência probatória ou de coação.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 121, §2º, incisos V, VII e VIII; art. 14, inciso II; art. 330; art. 163, parágrafo único, inciso III; art. 29; e art. 69.

Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020.

TJES, Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002161-08.2021.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EDUARDO DE SOUZA RIMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDUARDO DE SOUZA RIMES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus. A decisão recorrida pronunciou o acusado para confronto com o Tribunal Popular do Júri com incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, inciso II, por três vezes (três vítimas), e arts. 330 e 163, parágrafo único, inciso III, na forma do art. 29 e 69, todos do Código Penal.

Narra a inicial que o recorrente, na condição de motorista, teria auxiliado a fuga de indivíduos envolvidos em troca de tiros com policiais militares, sendo pronunciado pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (três vezes), desobediência e dano qualificado.

No recurso, a Defesa busca a impronúncia, alegando insuficiência probatória para inseri-lo em qualquer ato criminoso.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto, com a manutenção da sentença contestada.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa pugna pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

A materialidade delitiva apresenta-se demonstrada por diversos elementos informativos e de prova, como o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão de Arma de Fogo, o Auto de Constatação e o Laudo Pericial (fls. 07/09, 20, 21 e 184/187, respectivamente), além do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 71/83).

No que tange aos indícios de autoria e participação, suficientes para a fase de pronúncia, o acervo probatório aponta o envolvimento do recorrente nos crimes. As declarações do réu, embora aleguem coação e desconhecimento dos fatos, são confrontadas pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares mostram-se coesos e convergentes, destacando-se a narração do PM Carlos Magno Barreto e do PM Renan Favarato Araújo. O veículo conduzido por EDUARDO teria voltado ao local do confronto após os disparos, possivelmente para resgatar os indivíduos (Daniel e Paulo) que se homiziaram no matagal.

O policial militar Aldair Ribeiro de Jesus detalhou ter abordado o veículo em dois momentos: primeiro, quando o réu foi liberado; e depois, na prisão, quando o acusado confessou ter ido "buscar os caras mesmo", os que trocaram tiros com a polícia, e que "na hora que começaram a atirar ele saiu fora". Essa confissão informal, somada à coerência dos demais relatos, confere robustez à tese acusatória.

Ademais, o PM Renan Favarato Araújo foi enfático ao informar que o acusado habitualmente realizava transportes para os indivíduos Daniel e João Paulo, sugerindo vínculo prévio e funcional. O mesmo policial militar asseverou que o recorrente não emitiu qualquer sinalização indicativa de coação ou ameaça durante a fuga da viatura policial, o que fragiliza a tese defensiva de coação moral irresistível.

A convergência dos relatos policiais, atestando o auxílio à fuga e o vínculo subjetivo do recorrente com os indivíduos que efetuaram disparos contra a autoridade policial, afasta a possibilidade de mera casualidade. A prova oral coligida, portanto, é suficiente para indicar a participação consciente do acusado na empreitada criminosa.

Nesse cenário, para a decisão de pronúncia, não se exige a prova cabal da autoria ou participação, bastando a existência de indícios suficientes e a comprovação da materialidade, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal. A pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito, devendo-se guiar pelo princípio
in dubio pro societate
.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, sendo incabível a absolvição sumária ou impronúncia.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.